Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR COMO INFORMANTES. COGNIÇÃO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA. PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. BAIXO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.255 DO STF. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por rescisão de contrato mercantil. A controvérsia envolve a alegação de existência de contrato verbal de representação comercial ou de prestação autônoma de serviços de vendas e o pleito por verbas rescisórias previstas na Lei n. 4.886/1965 e de indenização por uso e manutenção de veículo particular empregado na atividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença do interesse recursal do autor na impugnação à decisão que determinou a oitiva de suas testemunhas na condição de informantes; (ii) analisar a existência de contrato verbal de representação comercial entre as partes para reconhecimento do direito às verbas rescisórias previstas na Lei n. 4.886/1965 e indenizatórias pelo uso do automóvel particular na atividade; (iii) definir a possibilidade de arbitramento por equidade dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sem demonstração de que as declarações de suas testemunhas em audiência, tomadas sem compromisso, lhe foram prejudiciais na demonstração dos fatos alegados, o autor não evidencia o interesse em impugná-las.
4. A Lei no 4.886/1965 admite contratos verbais de representação comercial, mas exige o registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE) para aplicação do regime jurídico específico, sendo certo que a ausência desse registro impede o reconhecimento da relação como de representação comercial.
5. Os elementos probatórios demonstram que o vínculo entre as partes foi de prestação autônoma de serviços, e não de representação comercial, uma vez que o autor vendia para a autora os produtos da sociedade empresária por ela comercialmente representada.
6. Não ficou comprovada a promessa de ressarcimento de despesas com veículo particular ou outros custos relacionados. O ônus probatório incumbia ao autor, que não apresentou evidências suficientes para embasar suas alegações.
7. É admissível o arbitramento dos honorários de sucumbência, com base na regra inserta no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando o valor da causa for elevado e resultar, da aplicação do percentual previsto no § 2o do mesmo artigo, montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de falta de interesse recursal acolhida de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Sem majoração dos honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. O registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais é requisito indispensável para aplicação do regime jurídico da Lei no 4.886/1965.
2. A comercialização de produtos, em nome da representante comercial, sem vínculo empregatício, caracteriza prestação autônoma de serviços de vendas, que é distinta da representação comercial.
3. Possível é o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando o valor da causa for elevado, para evitar a remuneração desproporcional do trabalho realizado pelo advogado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.886/1965, art. 2o, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 8o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.131.954/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no AREsp no 665.999/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/06/2021; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, j. 7/6/2022; TJDFT, Acórdão 1609605, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 29/8/2022; Acórdão 1628149, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19/10/2022; Acórdão 1416373, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 27/04/2022; Acórdão 1717976, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/6/2023; Acórdão 1718568, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/6/2023.